Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-42.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-42.2025.8.14.0012

APELANTE: JESUINA ALVES DUARTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGADAS DIFERENÇAS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS REPETITIVOS Nº 1.150 E Nº 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JESUINA ALVES DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que julgou liminarmente improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada a supostas diferenças de saldo em conta individual vinculada ao PASEP. A autora sustenta que o prazo prescricional somente teria início com a ciência efetiva dos alegados desfalques, obtida mediante acesso a microfilmagens e elaboração de laudo contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral do principal ou ao momento posterior em que a parte autora afirma ter tomado ciência técnica dos alegados prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia possui solução vinculada às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, circunstância que autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão de reparação por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ estabeleceu que o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias relacionadas ao PASEP.

O início da contagem da prescrição não depende da elaboração de laudo contábil, da obtenção de microfilmagens ou de conhecimento técnico especializado, pois o saque integral revela ao titular o valor reputado devido pela instituição financeira administradora da conta.

A aplicação subjetiva da teoria da actio nata, fundada em alegações de hipervulnerabilidade ou relação de consumo, não afasta a incidência da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a autora realizou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 29/12/2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 04/06/2025, após o transcurso de prazo superior a dez anos.

A pretensão ressarcitória encontra-se prescrita, devendo ser mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias relativas a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou laudo contábil não suspende, interrompe nem posterga o início da contagem do prazo prescricional. 4. Alegações de hipervulnerabilidade ou relação de consumo não afastam a aplicação das teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387 do STJ. 5. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205 e art. 927. CPC, arts. 332, II e §1º, 487, II, 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802273-42.2025.8.14.0012.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
JESUINA ALVES DUARTE
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JESUINA ALVES DUARTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá/PA, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição decenal, nos termos dos arts. 332, II e §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária versa sobre supostas diferenças de saldo em conta individual vinculada ao
PASEP
, sob a alegação de falha na prestação do serviço, má gestão, saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos.

Na sentença, o Juízo de origem consignou que, conforme extrato juntado aos autos, a parte autora realizou o saque integral do PASEP em
29/12/2008
, ao passo que a ação foi distribuída apenas em
04/06/2025
, mais de 17 anos depois, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição não poderia ser a data do saque integral, mas sim o momento em que tomou ciência efetiva do alegado dano, o que, segundo afirma, somente teria ocorrido após a obtenção de microfilmagens e elaboração de laudo contábil. Aduz que se trata de relação de consumo, marcada por hipervulnerabilidade e assimetria informacional, razão pela qual defende a aplicação subjetiva da teoria da actio nata.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o saque integral constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal nas demandas relativas a diferenças de PASEP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir, por entender ausente interesse público primário, tratando-se de controvérsia de natureza estritamente patrimonial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
, firmou o entendimento de que:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas nas quais se discute falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.387
, explicitou o alcance do Tema 1.150, firmando a tese de que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
. O referido precedente esclareceu, ainda, que, para o início do prazo prescricional,
não se exige conhecimento técnico especializado ou laudo contábil
, pois, ao realizar o saque integral, o participante toma ciência de que, na ótica da instituição financeira, aquele é o valor devido, cabendo-lhe, a partir de então, adotar as providências que entender cabíveis.

Desse modo, a tese recursal segundo a qual o prazo prescricional somente teria início com a elaboração de laudo contábil não se harmoniza com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo.

No caso concreto, consta expressamente da sentença que a apelante efetuou o saque integral de sua conta PASEP em
29/12/2008
, enquanto a ação foi ajuizada em
04/06/2025
, isto é, após o transcurso de prazo superior a 10 anos.

Assim, considerando que a pretensão ressarcitória se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial deve ser fixado na data do saque integral, impõe-se reconhecer a prescrição, tal como decidido na origem.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Ressalte-se que a alegação de relação de consumo, hipervulnerabilidade ou necessidade de prova técnica não afasta a incidência da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois o Tema 1.387 foi precisamente estabelecido para definir o marco inicial da prescrição nas demandas relativas a falhas, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Por conseguinte, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários recursais, uma vez que não houve fixação de honorários na origem, diante do julgamento liminar de improcedência antes do aperfeiçoamento da relação processual.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026